Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-35.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação cominatória visando ao fornecimento de home care – Seguro saúde – Requerente com sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral – Limitação de cobertura e exclusão do custeio de tratamento necessário à manutenção da saúde do paciente – Abusividade – Súmula n. 90 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Laudo pericial conclusivo quanto a inexistência de imprescindibilidade da

Ementa:
Ação cominatória visando ao fornecimento de home care – Seguro saúde – Requerente com sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral – Limitação de cobertura e exclusão do custeio de tratamento necessário à manutenção da saúde do paciente – Abusividade – Súmula n. 90 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Laudo pericial conclusivo quanto a inexistência de imprescindibilidade da prestação dos serviços nos termos pretendidos – Necessidade de cuidador – Sentença mantida – Recursos não providos.